Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1016970-17.2019.8.11.0000
Recorrente COPANSKI AGRICOLA EIRELI – ME e outros
RecorridoBANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COPANSKI AGRICOLA EIRELI – ME e outros com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal. Nos autos do Agravo de Instrumento foi proferido acórdão pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28205489):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.931/2004 – NÃO CONFIGURAÇÃO – TÍTULO QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO – MATÉRIA NÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A tese de suposta inconstitucionalidade da Lei no 10.931/2004 restou superada pelo Superior Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, deixou de acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade de no 1.0024.06.004928-5/003. II - A legislação pertinente é expressa em assinalar que a Cédula de Crédito Bancário goza de certeza, liquidez e exigibilidade, bastando que contenha os requisitos essenciais previstos no art. 29 do diploma legal supracitado, requisitos estes que foram fielmente observados pelo agravado, consoante cédula de crédito bancário constante nos autos à id. 23022503. III - Ausente pronunciamento do juízo a quo acerca da temática referente à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à demanda, inviável analisá-la nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.” (N.U 1016970-17.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme ementa de id 33563482.
Alega violação ao violação art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o aresto não enfrentou as matérias de ordem pública, em especial, a inocorrência da mora diante da cobrança dos encargos financeiros ilegais e abusivos e a aplicação do CDC. Ainda, dos artigos 337, §5o e 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, pela não observação da força devolutiva do recurso de Agravo de Instrumento para o reconhecimento da inexistência de mora diante da ilegalidade da cobrança dos encargos exigidos pela Recorrida.
Recurso tempestivo (id 40103470).
Contrarrazões (id 42600985).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão sem omissão, não infringência ao art. 1.022, do CPC.
Trata, em síntese, de irresignação da parte Recorrente pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Pois bem, a despeito das questões supostamente omissas, a Recorrente faz destacar: (i) a inocorrência da mora diante da cobrança dos encargos financeiros ilegais e abusivos; e (ii) necessidade de aplicação do CDC.
A despeito das matérias, a colenda câmara assim se manifestou:
“(...) observa-se que a legislação pertinente é expressa em assinalar que a Cédula de Crédito Bancário goza de certeza, liquidez e exigibilidade, bastando que contenha os requisitos essenciais previstos no art. 29 do diploma legal supracitado, requisitos estes que foram fielmente observados pelo agravado, consoante cédula de crédito bancário constante nos autos à id. 23022503.
Outrossim, a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não ocorre em relação à discussão acerca da inocorrência da mora, pois, os agravantes pretendem discutir questões de fato que demandam maior pesquisa probatória, o que é inadmissível pela via escolhida.
Ademais, ausente pronunciamento do juízo a quo acerca da temática referente à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à demanda, inviável analisá-la nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é incabível, especialmente considerando que, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento da Corte.
Por estas razões, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente sobre as questões que a Recorrente disse haver omissão, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação do art. 1.022 do CPC.
Da aplicação da Súmula 83 do STJ
Adiante, o recurso aborda a suposta violação aos artigos 337, §5o e 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, fundado na premissa de que o Agravo de Instrumento é recurso cuja força devolutiva se pode conhecer a inocorrência da mora diante da cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual.
Com relação à inocorrência da mora, a colenda câmara destacou que a matéria que pode ser conhecida na exceção de pré-executividade são aquelas que não dependam de dilação probatória, o que não seria o caso dos autos, vejamos (id 28205482):
“(...) a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não ocorre em relação à discussão acerca da inocorrência da mora, pois, os agravantes pretendem discutir questões de fato que demandam maior pesquisa probatória, o que é inadmissível pela via escolhida”
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não , conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009).
3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.
4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1581769/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) (G.N)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 337, §5o e 1.013, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC e afronta à jurisprudência, tendo em vista que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII